Tribunal: TJDFT
Processo: 0000411-24.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Compulsando os autos observo que o apelante : BANCO BRADESCO S.A. não colacionou o comprovante de pagamento do preparo recursal. Nos termos do § 4o do artigo 1007 do CPC, o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague as custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Escoado o prazo, faça-se nova conclusão para prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se.